Tribunal: TJSP
Processo: 1012853-54.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Obscuridade, erro material, contradição - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração n. 1012853-54.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n. 21400
Registro: 2020.0000964457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012853-54.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO NISIMURA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1012853-54.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n. 21400
-- Voto n. 21.400 --
Embargos de declaração n. 1012853-54.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Eduardo Nisimura (justiça gratuita)
Embargado: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Obscuridade, erro material, contradição - Inexistência

Acolhimento do recurso Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 143/150, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargado.
Sustenta o embargante a existência de
obscuridade no tocante ao fato de que esta C. Câmara deu interpretação
incomum à Lei n. 11.608/2003 no tocante ao recolhimento do preparo,
pois entendeu como pedido condenatório a própria verba sucumbencial,
não considerando o pedido dos embargos à execução, que é de natureza
declaratória.
Alega a existência de erro material, pois não
foi alegada a ocorrência de prescrição intercorrente e sim a prescrição da
pretensão executiva.
Sustenta que o acórdão do Superior Tribunal
de Justiça, mencionado na decisão, foi anulado.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1012853-54.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n. 21400
Aduz que a atividade do advogado não deve
ser considerada simples e mínima quando resulta em proveito econômico
de mais de cem mil reais ao seu cliente, bem como ressalta que o
advogado é indispensável à administração da justiça e que a verba
honorária tem natureza alimentar.
Afirma que o entendimento do acórdão é
contrário ao julgamento ocorrido cinco dias antes em outro recurso de
apelação.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
De início cumpre registrar que se mostra
incabível a oposição ao julgamento virtual nesse momento, pois os
embargos de declaração são vinculados ao recurso de apelação, de forma
que seu julgamento se dá do mesmo modo do recurso principal.
Não há obscuridade ou erro material no v.
acórdão.
Quanto ao preparo recursal, restou expresso
no v. acórdão que foi considerado como base para o seu recolhimento o
valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez
que a apelação versava exclusivamente sobre essa parte da sentença. Não
houve insurgência quanto ao pedido principal dos embargos à execução,
de forma que não se toma por base o valor dado à causa.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1012853-54.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n. 21400
No tocante à alegação de erro material,
verifica-se que sentença extinguiu a execução ao reconhecer a ocorrência
de prescrição intercorrente e não houve recurso a esse respeito. A
prescrição foi declarada não porque no momento do ajuizamento a
pretensão do exequente já estava prescrita, mas sim porque a citação não
se operou.
No mais, registre-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça apenas ilustra o entendimento de que a
aplicação da regra da equidade para arbitramento dos honorários
advocatícios serve tanto para os casos de valor inestimável ou irrisório
quanto para os casos de valor exorbitante. O fato de a decisão do Superior
Tribunal de Justiça não se referir a situação idêntica à dos autos, não
afasta a aplicação desse entendimento, que vale como princípio para
hipótese em que se discuta a fixação de honorários de sucumbência.
Cumpre esclarecer ainda que o fato de o v.
acórdão ter sido anulado pelo fato de a matéria estar sendo discutida no
Recurso Especial no 1.644.077, não enseja a modificação da decisão desta
C. Câmara, porque deve prevalecer o a interpretação, a aplicação do
princípio que incide no caso, pois há muito tempo não se respalda a
hermenêutica na intepretação literal do dispositivo, como imaginou o
apelante.
A decisão foi devidamente fundamentada:
“E,
no
mérito,
o
recurso
comporta
acolhimento porque de fato o valor dado à causa é elevado e fixar-se
considerando o proveito econômico, seria encontrar valor elevado, ainda que
em 10% dele, à luz do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Com
efeito,
assim
como
há
expressa

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1012853-54.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n. 21400
previsão no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil no sentido de que nas
causas em que o valor for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, dado o caráter alimentar da verba honorária,
também há de se considerar que, para valores que ultrapassem o que seja
adequado e proporcional ao trabalho desempenhado, deverá ser adotado o
referido critério para arbitrar os honorários, de modo a evitar o
enriquecimento ilícito de uma das partes.
A equidade para a fixação, nessa hipótese,
se faz necessária. Em que pese a execução tenha valor elevado, o advogado
do executado apenas opôs embargos à execução e se manifestou sobre a
impugnação do embargado, tendo o processo tramitado por três meses, sem
a necessidade de produção de provas, pois a questão discutida cingia-se à
ocorrência da prescrição intercorrente.
É por demais singelo proceder a literalidade
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil para assim ser afastada a
responsabilidade pela fixação dos honorários advocatícios. Na hipótese deve
ser aplicada interpretação sistemática e teleológica, porque a norma não
pode ser analisada de forma isolada, pois deve ser respeitado o sistema
jurídico em vigor, além do que é dever também pensar no fim a que a norma
se dirige, em respeito, portanto, ao que dispõe o artigo 5o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.”
Saliente-se que os julgamentos anteriores
desta C. Câmara não vinculam o entendimento de seus membros. Ainda
que assim não fosse, a fixação de honorários advocatícios é realizada de
acordo com as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese daqueles
autos, o advogado opôs embargos à execução apresentando teses jurídicas
a respeito da cobrança de juros remuneratórios e comissão de
permanência, não apenas para alegar a prescrição em razão da ausência
de citação do executado.
Consigne-se que em casos como o dos autos,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1012853-54.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n. 21400
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nem mesmo cabe a
fixação de honorários:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A extinção do processo de execução pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de
localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em
favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser
aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento
da obrigação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
AREsp 1630885/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo qualquer vício no v. acórdão embargado, os embargos não
podem ser acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
II. Diante de todo o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --